Tribunal: TCU
Processo: 004.947/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4853/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que o presente processo trata sobre Tomada de Contas Especial originária da conversão de processo de Representação (TC Processo 002.732/2013-0 ), instaurada em face de irregularidades ocorridas no Município de Dois Riachos/AL relacionadas à gestão do Programa Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos, na ação incentivo financeiro a municípios habilitados à parte variável do Piso de Atenção Básica (PAB); Considerando que não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, nos termos do artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, § 2o, do RI/TCU, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo; Considerando que, no caso em exame, o recorrente apresenta recurso de reconsideração fora do prazo regimental de 15 dias, nos termos do art. 285, caput, do RI/TCU, e não apresenta fatos novos, mas apenas argumentos e teses jurídicas, que, conforme ampla jurisprudência deste Tribunal, não constituem fatos ensejadores do conhecimento do recurso fora do prazo legal. Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos e do Ministério Público de Contas, no sentido do não conhecimento do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, c/c art. 285, § 2o, e art. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Jailton Matias de Azevedo, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, e dar ciência ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 004.947/2017-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 002.732/2013-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Carlos Manoel de Araujo Toledo (XXX.573.704-XX); Edijaria Camilo Santos Silva (XXX.193.444-XX); Jailton Matias de Azevedo (XXX.497.504-XX); Rozineide Barbosa de Araujo Camilo (XXX.478.804-XX) 1.3. Recorrente: Jailton Matias de Azevedo (XXX.497.504-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Dois Riachos - AL 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Gustavo Henrique de Barros Callado Macedo (9.040/OAB-AL) e outros, representando Jailton Matias de Azevedo; Anderson Jose Bezerra Barbosa (13.749/OAB-AL), representando Edijaria Camilo Santos Silva. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.